Tribunal: TJDFT
Processo: 0723344-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723344-04.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUY DE ARAUJO CARNEIRO EMBARGADOS: NOVA DFB CORRETORA DE SEGURO GARANTIA LTDA., JEREMIAS LIMA MARIA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ruy de Araújo Carneiro (ID no 30289303) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 28769296). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO